Tribunal: TJPA
Processo: 0011211-24.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011211-24.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MIGUEL TENORIO PROGENIO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO SEM MANDADO E SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fundamentada na ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há provas lícitas suficientes para reforma da absolvição, ou se a violação de domicílio contamina todo o conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF) é garantia fundamental ligada à dignidade da pessoa humana, admitindo exceções apenas em flagrante delito, desastre, socorro ou por determinação judicial diurna.

2. Denúncia anônima isolada, sem diligências prévias que confirmem sua verossimilhança, não autoriza ingresso forçado em domicílio, sob pena de esvaziar completamente a garantia constitucional.

3. Fundadas razões exigem base empírica concreta verificável antes da invasão, como monitoramento, campana ou apreensão prévia de droga com o réu em via pública.

4. No caso, não houve abordagem prévia em via pública, apreensão anterior de droga, monitoramento ou qualquer diligência investigativa que confirmasse a denúncia anônima.

5. Os policiais ingressaram diretamente no imóvel partindo exclusivamente da notícia apócrifa, sem elementos mínimos que caracterizassem fundadas razões para a medida.

6. A proteção contra busca arbitrária exige avaliação com base no que se sabia antes da diligência, não cabendo justificação a posteriori após violado o domicílio.

7. Reconhecida a ilegalidade do ingresso, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas (arts. 5º, LVI, CF e 157 CPP), aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. Sem prova lícita idônea, inexiste suporte probatório para sustentar condenação, impondo-se manutenção da absolvição por ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Denúncia anônima isolada, sem diligências prévias que confirmem sua verossimilhança, não constitui fundadas razões para ingresso forçado em domicílio, sendo necessária base empírica concreta verificável antes da invasão.

2. Fundadas razões exigem elementos mínimos concretos como monitoramento, campana ou apreensão prévia de droga com o réu, não se confundindo com meras suspeitas ou conjecturas.

3. A proteção contra busca arbitrária exige avaliação com base no que se sabia antes da diligência, não cabendo justificação a posteriori após violado o domicílio.

4. O ingresso em domicílio baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer elemento prévio de confirmação, viola o art. 5º, XI, da CF, contaminando todo o conjunto probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, todas as provas dele derivadas devem ser desentranhadas do processo, nos termos dos arts. 5º, LVI, CF e 157 CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 157, 240, § 1º, e 386, VII; CF/88, art. 5º, XI e LVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes (Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado, Miguel Tenório Progênio, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia de ID 21097050, de forma sintética,
que no dia 09 de setembro de 2018, por volta das 12h00min, na Rua Soure, Quadra 174, nº 02, Bairro Centro, município de Ananindeua, o apelado foi preso em flagrante por ter em depósito 13 (treze) petecas embaladas em invólucro plástico transparente e 01 (uma) peteca embalada em fita crepe de cor marrom, totalizando 405,0g (quatrocentos e cinco gramas) de substância petrificada conhecida vulgarmente como cocaína, conforme laudo constante nos autos.

Instruído e julgado o feito, o recorrido foi absolvido do crime que lhe foi atribuído na peça inaugural.

Em razões recursais
,
ID 21097090
, alega o Órgão Ministerial que a decisão combatida deverá ser reformada para um decreto condenatório, pois provado nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, atribuída ao denunciado.

Em contrarrazões,
o recorrido pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o decreto absolutório seja substituído por uma decisão condenatória.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

Não prospera a tese ministerial.

A decisão combatida foi fundamentada nos seguintes termos, ID 21097080:

“
Todavia, analisando detidamente os autos, a narrativa constante na Exordial, além do depoimento das testemunhas, ouvidas na fase policial, verifica-se que as provas, carreadas aos autos, foram claramente obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

A esse respeito, estabelece o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verifica se estão presentes as “fundadas razões” para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão.

No entanto, é a própria Constituição que elenca exceções, entre elas a existência do flagrante delito, nas quais dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Todavia, o modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar, devendo existir
fundadas razões
, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal. Ou seja, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio.

Assim, a proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

No caso dos autos, a ação dos policiais foi baseada unicamente na tal “denúncia anônima”, circunstância a partir da qual os policiais decidiram entrar no domicílio do denunciado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

(...)
”

De uma análise do
decisum
acima exposto, entendo que não existe razão nos autos para se modificar a sentença combatida, posto que, diferente de ter sido o recorrente encontrado em via pública com algum material entorpecente, após abordagem policial, e a partir dai, com elementos suficientes para se ter a convicção de que haveria mais drogas ilícitas em sua residência, efetuar uma revista no imóvel para procurar mais material tóxico, isso não ocorreu, os policiais já foram ingressando imediatamente no imóvel do apelante somente utilizando-se como justificativa de uma alegada denúncia anônima, o que não se salutar, já que vai de encontro o o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, dispõe que:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

A proteção ao domicílio constitui garantia fundamental diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e à esfera de intimidade do indivíduo. Trata-se de cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito.

No caso concreto, verifica-se que o ingresso na residência do acusado não foi precedido de mandado judicial, ou tampouco amparado por situação objetiva de flagrante previamente constatada, como por exemplo os policiais em revista pessoal terem encontrado material tóxico com o réu e, a partir dai, já com o flagrante formado, possuírem fundadas razões para ingresso em sua residência., muito pelo contrário, a diligência policial teve como único fundamento uma denúncia anônima.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso forçado em domicílio, exigindo-se a realização de diligências prévias que confirmem a verossimilhança das informações recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616, fixou tese de repercussão geral no sentido de que:

“5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. (...)” (STF. RE nº 603.616. Rel. Min. Gilmar Mendes.)

Portanto, “fundadas razões” não se confundem com meras suspeitas ou conjecturas. Exigem base empírica concreta, verificável antes da invasão do domicílio, como já exemplificado anteriormente, quando é encontrado droga com o réu a ponto de se suspeitar que mais material entorpecente possa existir dentro de sua residência.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre monitoramento prévio, campana, diligência investigativa ou qualquer outra providência destinada a confirmar a veracidade da denúncia anônima.

A atuação policial partiu diretamente da notícia apócrifa para o ingresso na residência, o que revela flagrante violação ao texto constitucional.

Permitir que simples denúncia anônima legitime a entrada, sem permissão, em domicílio do acusado equivaleria a esvaziar por completo a garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição, abrindo espaço para arbitrariedades incompatíveis com o processo penal constitucional.

Reconhecida a ilegalidade do ingresso no domicílio, impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir dessa diligência.

O art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, bem como o art. 157 do Código de Processo Penal, vedam expressamente a utilização de provas ilícitas.

A apreensão da substância entorpecente decorreu diretamente da violação domiciliar indevida, logo, trata-se de prova contaminada pela ilicitude originária.

Aplica-se, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree
), segundo a qual não apenas a prova obtida ilicitamente, mas também todas as que dela derivarem, devem ser desentranhadas do processo.

Sem a prova da apreensão — obtida por meio ilícito — inexiste suporte probatório idôneo para sustentar a persecução penal.

Assim, à luz do princípio da confiança no juiz natural da causa e da própria lógica do sistema recursal, a modificação de decisão judicial proferida em primeiro grau somente se justifica quando demonstrado, de forma clara e inequívoca, o desacerto da conclusão adotada.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar a fundamentação exposta na sentença, a qual se mostra juridicamente adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da inviolabilidade do domicílio e da inadmissibilidade de provas ilícitas.

Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026